Tribunal: TJDFT
Processo: 0738922-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738922-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELSO PEDRO CAMERA D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora